Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IDOSO. AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO.
1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor.

2. Ausente a comprovação de que o veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável.